Tribunal: TJBA
Processo: 8006421-40.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006421-40.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BACKSEG - GESTAO DE DOCUMENTOS E RECEBIVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: VALDEI ANTONIO ANDRADE

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES PARA VALORES DESCONTADOS ANTES DE 30/03/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Backseg – Gestão de Documentos e Recebíveis Ltda contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados por Valdei Antonio Andrade, declarando a inexistência da relação jurídica relativa a contrato de seguro, determinando a abstenção definitiva de descontos, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva na lide; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão de contratação fraudulenta de seguro; (iii) determinar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (iv) definir o modo de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço de seguro ao atuar como gestora de cobrança da seguradora, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. Constatada a inexistência de relação contratual válida, com perícia concluindo pela falsidade da assinatura constante no suposto contrato, configura-se falha grave na prestação do serviço.

5. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e independe de culpa, cabendo a este demonstrar fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu, sendo o caso típico de fortuito interno.

6. Os descontos indevidos em conta bancária de aposentado, sem sua autorização, causam lesão que excede o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a conduta da empresa e sua condição econômica.

8. A repetição do indébito deve obedecer ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 929, com modulação determinada no EREsp 1.413.542/RS. Desse modo, os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os realizados a partir dessa data devem ser devolvidos em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A empresa que atua como gestora de cobrança responde solidariamente por falha na prestação do serviço, ainda que não tenha firmado diretamente o contrato com o consumidor.

2. A falsidade da assinatura em contrato de seguro justifica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

4. A repetição do indébito será simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação do Tema 929 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §3º, II e 17; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CC, art. 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.907.225/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.03.2023; STJ, AREsp 731.461, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.02.2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, REsp 259.816/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso de apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2